Tribunal: STF
Processo: RE 72720
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO. NÃO CABIMENTO, DE ACORDO COM O ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
2) NO AGRAVO REGIMENTAL, NÃO PODE O RECORRENTE INVOCAR DIVERGENCIA
NÃO ALEGADA NA PETIÇÃO DO APELO EXCEPCIONAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.